Tribunal: TJMT
Processo: 0005761-72.2018.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005761-72.2018.8.11.0010
APELANTE: PAULA MACHADO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que as contrarrazões encontram-se acostadas ao Id. 67746964, acompanhadas dos arquivos audiovisuais relativos aos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento.
Desse modo, determino o retorno dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, retornando-me para deliberação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.